Tribunal: TJMT
Processo: 1017722-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017722-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravantes : ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT
Agravados : FRANCISCO KENGO SAITO e GILMAR DA SILVA
Número do Protocolo: 1017722-18.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1000370-79.2020.8.11.0033), ajuizada pelos agravantes contra FRANCISCO KENGO SAITO e GILMAR DA SILVA, ao sanear o feito, entre outros pontos, acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando aos autores que corrijam o valor da causa “para corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, o qual, na espécie, corresponde ao importe de R$ 994.801,50 (novecentos e noventa e quatro mil oitocentos e um reais e cinquenta centavos) [254,10 hectares x R$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais) VTN/ha Mínimo], consoante área do imóvel descrito na inicial”, e, então, recolham as custas de distribuição complementares (cf. Id. no 104135951).
Os agravantes dizem que “o objetivo do presente recurso é a reforma da decisão de origem (...) para que seja corrigido de acordo com a área em litígio individualizada na demanda, que corresponde a 148,75 ha, e, portanto, o valor da lide deverá ser corrigido para R$ 582.356,25, considerando o parâmetro de R$ 3.915,00 VTN/ha mínimo adotado pelo Juízo, procedendo-se o recolhimento das custas complementares de acordo com referido valor”, porque, segundo afirmam, “a proteção possessória não se dá sobre a totalidade dos 254,10 ha, (sendo), inicialmente, somente sobre 100 ha, (...), contudo, por ocasião do esbulho praticado pelos recorridos, constatou-se que a invasão se consumou sobre 148,75 ha”, de modo que é em relação a essa área que gira a lide possessória, conforme confirma o laudo técnico juntado aos autos, as “fotografias anexadas (que) retratam a colocação de cerca pelos agravados adentrando nas terras do agravantes em uma área de 148,75 há”, e, “além do mais, o próprio Recorrido, em demanda idêntica promovida contra os agravantes (ação de Interdito 1000278 -04.2020.8.11.0033), (delimita) que a discussão paira sobre uma área de 124,2878 hectares”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja definido que “a adequação do valor da causa (seja) de acordo com a área em litígio, qual seja, 148,75 has invadidos pelos agravados, (...), e assim, atribuir a causa o importe de R$ 582.356,25, e, sobre este valor, procederem a complementação das custas”; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 104127499).
É o breve relatório.
Reporto-me, primeiramente, à contextualização do litigio que já fiz no voto condutor do acórdão proferido no julgamento do RAI no 1012657-76.2020.8.11.0000, em específico no que diz respeito à observação de que “autor e réus são os legítimos proprietários de imóveis lindeiros, a saber, respectivamente, a ‘Fazenda Gleba Pontal” (matrículas n° 3.354 e 3.355 do SRI de São José do Rio Claro/MT) e a ‘Fazendo Brasiliana’ (matrícula no 452 do SRI da mesma comarca), sendo que a disputa possessória recai sobre uma faixa de área fronteiriça, caso em que sempre é difícil, ao menos à primeira vista, precisar quem é que efetivamente vinha exercendo a posse daquele específico pedaço de terra, (...)”; como se vê, então, a princípio, os aqui autores/agravantes Zoldi e Rudi Wengrat têm razão ao afirmar que, como a disputa possessória não envolve toda a extensão do imóvel, a área total não seria o parâmetro justo a ser observado à fixação do valor da causa, afinal, não corresponde ao real conteúdo patrimonial em discussão, isto é, ao proveito econômico perseguido na espécie, aspecto que, ante a inexistência de critério legal a estabelecer a forma de fixação do valor da causa nas ações possessória, deve ser adotado para essa finalidade.
Sendo assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 5 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator